Tribunal: TJMT
Processo: 1075022-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075022-04.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARACI MARTINS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 106.719.781-87 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que reconheceu vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, determinou sua conversão em empréstimo consignado, limitou os juros à média do mercado e autorizou a restituição simples dos valores pagos a maior. A parte embargante alegou omissão quanto à efetiva utilização do cartão, ao pedido de compensação de valores e ao alcance da conversão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou contradição no reconhecimento do vício de consentimento e na validade da contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise do pedido de compensação entre valores pagos e eventual saldo devedor, e quanto à abrangência da conversão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão ou contradição na análise da contratação e da ciência do consumidor quanto à natureza jurídica do contrato. O acórdão reconheceu a configuração de mútuo disfarçado, em prejuízo da parte consumidora.

A utilização posterior do cartão não afasta o vício original na contratação, diante da ausência de transparência nas condições contratuais.

A análise do pedido de compensação é matéria afeta à fase de liquidação de sentença, conforme jurisprudência consolidada da Câmara.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para inovar em sede recursal.

Inexistem elementos que justifiquem a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão o acórdão que reconhece vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando examina expressamente a ausência de clareza na oferta do produto. 2. A ausência de apreciação do pedido de compensação não caracteriza omissão quando a sentença remete a análise da matéria à fase de liquidação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no Ac 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025; TJMT, EDcl no Ac 1035171-55.2024.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.07.2025, DJE 06.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Banco Daycoval S/A, contra o acórdão que deu parcial provimento

ao recurso, para reformar a sentença e determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo consignado; para limitar a taxa de juros à média praticada no mercado à época para operações de empréstimo consignado; bem como autorizar a restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior pela recorrente, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, alegando que o julgado não teria se manifestado sobre a efetiva utilização do cartão de crédito pela parte embargada, especialmente quanto às compras realizadas ao longo dos anos, o que demonstraria seu conhecimento acerca da contratação e afastaria a tese de vício de consentimento.

Aduz, ainda, que a decisão embargada deixou de analisar o pedido de compensação entre os valores a serem restituídos e o eventual saldo devedor existente, bem como não esclareceu se a conversão da modalidade contratual abrangeria apenas os saques realizados por meio do cartão de crédito ou também as compras efetuadas pela autora.

A embargada, por sua vez, apresentou contrarrazões, nas quais defende a inexistência das omissões e contradições apontadas, sustentando que os embargos têm nítido caráter protelatório, devendo ser rejeitados e aplicada a multa por litigância de má-fé (id 301769888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida à análise desta Câmara restringe-se à verificação da ocorrência de omissões ou contradições no acórdão embargado, especialmente no que tange à validade da contratação do cartão de crédito consignado, à utilização posterior do cartão pela parte embargada e à alegada ausência de apreciação do pedido de compensação entre valores supostamente devidos.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No presente caso, não se verifica a alegada omissão quanto à análise da contratação ou da ciência da parte autora sobre a natureza do contrato celebrado. O acórdão embargado enfrentou, de forma suficientemente clara, a questão da falha na prestação do serviço e do vício de consentimento, ao reconhecer que a disponibilização do valor mediante transferência bancária, sob a forma de cartão de crédito consignado, caracteriza operação com traços típicos de mútuo, desvirtuando a natureza da contratação e frustrando a expectativa legítima do consumidor.

A eventual utilização posterior do cartão, por meio da realização de compras, não invalida a constatação de que a contratação inicial se deu sem a devida transparência quanto às condições e ao funcionamento da modalidade escolhida, conforme expressamente reconhecido na fundamentação do acórdão. A decisão deixou claro que a prática bancária questionada permite a imposição de encargos superiores sob a falsa roupagem de uma contratação regular, o que compromete a higidez do pacto desde sua formação.

Quanto à suposta omissão sobre o pedido de compensação entre os valores a serem restituídos e eventual saldo devedor da parte embargada, não há propriamente vício no julgado. A jurisprudência desta Quarta Câmara de Direito Privado estabelece que a compensação de valores deve ser analisada oportunamente, em fase de cumprimento de sentença, e não constitui matéria que demande pronunciamento exauriente em sede recursal, como segue:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE CONTRATAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, em apelação, reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 13/08/2014, mas manteve a sentença que determinou a readequação dos encargos incidentes sobre saldo devedor oriundo de cartão de crédito consignado. O embargante alega omissão quanto à validade da contratação e à ausência de apreciação do pedido contraposto de compensação de valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto ao reconhecimento da contratação do cartão de crédito consignado e à ciência da parte autora sobre o produto; (ii) estabelecer se houve omissão na análise do pedido de compensação de valores recebidos pelo autor/embargado, conforme alegado pelo banco. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão não se configura quando a decisão enfrenta expressamente, ainda que de forma sucinta, os pontos relevantes da controvérsia. O acórdão embargado reconhece expressamente a validade e a existência do contrato de cartão de crédito consignado, não havendo qualquer conversão para empréstimo consignado comum. A decisão atacada manteve a sentença que limitou os encargos contratuais ao saldo devedor, fixando correção monetária pelo INPC, juros de 1% ao mês e multa de 2%, sem determinar devolução integral ou anulação do negócio jurídico. A eventual compensação de valores está condicionada à apuração em liquidação de sentença, nos termos da sentença mantida, não se tratando de omissão do acórdão, mas de questão processual a ser verificada em momento oportuno. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, sendo inadequados para obtenção de efeito modificativo quando ausente vício no julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: A decisão que reconhece a validade do contrato de cartão de crédito consignado e determina a readequação dos encargos não é omissa quando trata expressamente da modalidade contratual. A ausência de compensação imediata de valores recebidos pela parte autora não configura omissão quando a sentença, mantida no acórdão, condiciona essa análise à fase de liquidação. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito ou obter efeitos infringentes quando ausentes vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024. (N.U 1035171-55.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

O pedido de compensação encontra-se abarcado pela decisão que manteve o julgamento favorável à conversão do contrato e à restituição simples de valores pagos a maior, remetendo a apuração dos valores devidos à fase de liquidação ou cumprimento de sentença. Assim, não há omissão, mas questão que será objeto de análise no momento processual oportuno.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025